Tribunal: TJMT
Processo: 1019831-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019831-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), JANUARIO PRATI - CPF: 297.339.369-87 (AGRAVANTE), LOURDES LAURENTINO PRATI - CPF: 814.480.311-68 (AGRAVANTE), EVA MARIA DE JESUS - CPF: 405.180.601-44 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JANUARIO PRATI
e

LOURDES LAU
RENTINO PRATI

AGRAVADO(S): EVA MARIA DE JESUS

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o incidente de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sob alegação de que o imóvel, embora classificado como pequena propriedade, não atende ao requisito de exploração pela família, conforme exigido pela legislação constitucional e infraconstitucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel objeto da penhora atende aos requisitos para a sua impenhorabilidade como pequena propriedade rural, especificamente quanto à sua exploração pela família do agravante.

III. Razões de decidir

3. Embora o imóvel possua a dimensão necessária para ser classificado como pequena propriedade rural, conforme definido pela Lei 8.629/1993, não restou comprovado que o bem é explorado pela família do agravante como sua principal fonte de subsistência.

4. As provas documentais e o auto de arrecadação indicam que o imóvel está em estado de abandono, sem evidências de atividades produtivas familiares, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI da CF/1988 e no art. 833, VIII do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige, além da qualificação do imóvel como pequeno, a exploração familiar, não comprovada no caso dos autos."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei n. 8.629/1993, art. 4º, II, a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.591.298/RJ; STF, Tema 961.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JANUARIO PRATI e LOURDES LAURENTINO PRATI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161258011 –
autos de origem PJE Nº 0000697-82.1998.8.11.0010
) pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara-MT, que rejeitou o incidente de impenhorabilidade arguido pelo agravante.

Em razões recursais, aduz que a questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão;

Sustenta que mesmo não se aplicando ao caso a Lei n. 9.393/1996, sabe-se que há muito o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que se aplica o módulo fiscal como padrão de definição da pequena propriedade, decorrente da analogia com a Lei 8.629/93;

Afirma que o agravado, em face de sua doença, que culminou, inclusive, com amputação de parte de sua perna esquerda, está se recuperando na casa do filho “Clodoaldo”, localizada às margens de sua pequena propriedade, sendo certo que tão logo consiga melhorar a saúde e se adaptar à prótese que está prestes a colocar, retornará a residir em sua pequena propriedade, de onde sempre tira o sustento de sua família;

Por fim, pugna
pelo provimento recursal para reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do agravante; caso não seja este o entendimento, seja revogada a r. decisão proferida pelo juízo singular determinando assim a realização de instrução processual com competente produção de provas eventualmente necessárias, sob pena de ser caracterizado cerceamento de defesa em desfavor dos executados ora agravantes.

Tutela recursal indeferida em ID. 231012674.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID.
238513171
, defendendo a manutenção da decisão agravada, arguindo sob o ônus da prova, na qual, segundo o entendimento do TJMT, cabe a quem alega a
impenhora
bilidade do bem.

Segue afirmando, que, a Agravante se desincumbiu-se satisfatoriamente de comprovar a ausência dos requisitos exigidos à impenhorabilidade, limitando-se a alegar que a referida área em questão é trabalhada em regime familiar.

Reforçou ainda, que o Agravante não mais reside no imóvel penhorado, portanto, não se pode olvidar que foi declarada a insolvência civil do Agravante, que seus bens foram arrecadados. Ao final, postulou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção, por esta razão, se absteve de adentrar ao mérito do recurso. ID. 243366671.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 230859657.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JANUARIO PRATI e LOURDES LAURENTINO PRATI

AGRAVADO(S): EVA MARIA DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JANUARIO PRATI e LOURDES LAURENTINO PRATI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161258011 –
autos de origem PJE Nº 0000697-82.1998.8.11.0010
) pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara-MT, que rejeitou o incidente de impenhorabilidade arguido pelo agravante.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alegou que a questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no ordenamento jurídico, deve ser analisada de ofício em qualquer fase do processo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem.

Passo a análise das teses aventadas pelas partes no bojo do presente recurso.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que rejeitou o incidente de impenhorabilidade arguido pelo agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“JANUÁRIO PRATI maneja Incidente de Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural alegando que a penhora realizada no imóvel de matrícula 3.655 do CRI de Jaciara é nula, nos termos dos artigos 832 e 833, ambos do CPC, c/c art. 5º, inciso XXVI, da CF, tendo em vista que se trata de pequena propriedade rural, explorada em regime familiar e a sua única fonte de sustento (id. 132193653).

Intimada, a parte contrária pugnou pela rejeição do incidente com o consequente prosseguimento do feito (id. 136191962).

Decido.

Recebo o pedido como exceção de
p
ré
-
executividade.

A exceção de
pré
-executividade é um incidente processual em que são apreciadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, observa-se que a impenhorabilidade de bens arguida reclama conhecimento por exceção de
pré
-executividade, podendo, inclusive, ser conhecida
ex

ofiicio
pelo magistrado.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005044- 68.2021.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO AFASTADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. A questão – impenhorabilidade do bem de família - fundada na Lei n. 8.009/1990, constitui norma cogente e de ordem pública, que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia, de modo que sua alegação não preclui e pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Provas dos autos que evidenciam que o bem constrito é utilizado como residência da executada e de sua família. (TJ-MT 10050446820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Depreende-se dos autos que após 26 anos de trâmite processual, além de declarada a insolvência do executado e iniciados os atos expropriatórios da massa falida (autos nº 0003122- 91.2012.811.0010), o devedor se insurge quanto a penhora do imóvel oferecido em garantia hipotecária da dívida discutida.

O executado alega que a área em litígio se trata de pequena propriedade rural, explorada em regime de subsistência familiar, sendo a sua única fonte de renda, e, portanto, insuscetível de penhora, os termos do art. 5º, XXVI da Constituição Federal e
arts
. 832 e 833, do Código de Processo Civil.

Conforme é sabido, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural tem proteção constitucional, tendo sido estabelecido, no capítulo voltado aos direitos fundamentais, que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento” (art. 5º, inciso XXVI da CF).

Por sua, o Código de Processo civil trilhou o mesmo caminho, ao estabelecer, no art. 833, VIII, a impenhorabilidade da "pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

À luz de tais preceitos e considerando a finalidade do instituto, qual seja, garantir o patrimônio mínimo necessário à manutenção e à sobrevivência digna da família, o Colendo STJ [i] estabeleceu os requisitos necessários à configuração da pequena propriedade rural para fins de proteção legal, a saber: I) a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; II) a propriedade seja explorada pela própria instituição familiar.

Ocorre que, no caso em tela, tais requisitos se encontram satisfeitos.

Analisando as imagens acostadas ao incidente, nas quais demonstram a existência de criação de animais e produção de alimentos, não há como comprovar que as fotografias foram tiradas no imóvel em questão.

Em contrapartida às afirmações do executado, as imagens que acompanham o Auto de Arrecadação dos Bens (id. 130512205), confeccionado em data recente (26/09/2023), mostra a existência de construções sem nenhuma condição de habitação, criação de animais ou produção de alimentos. Em verdade, se trata de imóvel com aparência de abandono já há algum tempo, sem nenhum indício de que a área seria explorada pela própria família, como fonte de sustento.

Vejamos o disposto no r
elatório confeccionado pela Oficiala de Justiça acerca das condições do local

“Um curral antigo, de madeira, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Uma casa de madeira, com cobertura de Eternit, abandonada, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Um ba
rracão antigo, com cobertura de telhas Eternit, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Uma edícula coberta com telhas de barro, inaproveitável, em péssimo estado de conservação, sem valor comercial. (...) Pastagem, porém com grandes áreas sem pastagem.” (id. 130512205)

Destarte, à míngua de comprovação dos requisitos supramencionados e a impossibilidade de dilação probatória na via eleita, verifica-se que não se trata de imóvel protegido pelo
ordenamento jurídico.

Noutra banda, a afirmação de nulidade do título executivo por ser fruto de agiotagem não é cabível de análise neste momento processual, uma vez que o argumento já foi apreciado em decisão proferida no dia 17/10/2000 (id. 68852986 - Pág. 436), portanto, acobertada pelo manto da preclusão.

Diante das razões expostas, REJEITO o incidente de impenhorabilidade, conforme fundamentaçã
o supra e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito apenas sobre a meação da devedora Lourdes Laurentino Prati.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentaç
ões que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

Quanto ao tema, o art. 1º, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Ademais, estabelece o § 2º do art. 4º da citada lei: "Quando a residência familiar
constituir-se
em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada co
mo pequena propriedade rural."

O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. (Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro
Luis
Fel
ipe Salomão, Quarta Turma).

Nesse sentido, a impenhorabilidade do imóvel rural é destinada à área limitada como pequ
ena propriedade e trabalhada pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

No plano infraconstitucional, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é assegurada no art. 833, VIII, do CPC, in
verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; [...]”

E a Lei 8.629/1993, ao dispor sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, define a pequena propriedade rural como sendo o imóvel de área até quatro módulos fiscais (art. 4º, II, a).

Portanto, para fins de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a lei exige que o imóvel seja trabalhado pela família. Isto porque a impenhorabilidade, novamente, visa mante
r a dignidade do executado, que poderá se manter mesmo na pendência da execução.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a norma constitucional e infralegal "estabelecem como r
equisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: que a i) dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e
ii
) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola" (REsp n. 1.591.298/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 21/11/2017).

Além disso, segundo a tese fixada pelo S
upremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 961), a pequena propriedade rural constituída de mais de 01 (um) terreno é impenhorável, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

Noutro giro, extrai-se dos autos,
que o
imóvel rural do agravante possuí extensão territorial que a enquadra como pequena propriedade rural, notadamente por sua extensão 10,45,49 ha, o que a
defin
e como pequena propriedade rural segundo o artigo 4º, inciso II, letra ‘a’, da Lei da Reforma Agrária (Lei 8.629/93) por estar compreendido entre um e quatro módulos fiscais, vez que, no município de Jaciara-MT, onde a área está localizada, o módulo fiscal corresponde área que contenha até 60 hectares. Portanto, cumprido o primeiro requisito.

Por outro lado,
conforme alhures relatado, para o reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a pequena propriedade rural seja indispensável à sobrevivência da família, não bastando que suas dimensões estejam atentas ao disposto em lei.

Quanto
ao preenchimento do segundo requisito, vale registrar que o juízo singular ao rejeitar a tese de impenhorabilidade assim consignou:

“(...)
Analisando as imagens acostadas ao incidente, nas quais demonstram
a existência de criação de animais e produção de alimentos, não há como comprovar que as fotografias foram tiradas no imóvel em questão.

Em contrapartida às afirmações do executado, as imagens que acompanham o Auto de Arrecadação dos Bens (id. 130512205), confeccionado em data recente (26/09/2023), mostra a existência de
construçõ
es sem nenhuma condição de habitação, criação de animais ou produção de alimentos. Em verdade, se trata de imóvel com aparência de abandono já há algum tempo, sem nenhum indício de que a área seria explorada pela própria família, como fonte de sustento.

Vejamos o disposto no relatório confeccionado pela Oficiala de Justiça acerca das condições do local

“Um curral antigo, de madeira, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Uma casa de madeira, com cobertura de Eternit, abandonada, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Um barracão antigo, com cobertura de telhas Eternit, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Uma edícula coberta com telhas de barro, inaproveitável, em péssimo estado de conservação, sem valor comercial. (...) Pastagem, porém com grandes áreas sem pastagem.” (id. 130512205)

Destarte, à míngua de comprovação dos requisitos supramencionados e a impossibilidade de dilação probatória na via eleita, verifica-se que não se trata de imóvel protegido pelo ordenamento jurídico.

Noutra banda, a afirmação de nulidade do título executivo por ser fruto de agiotagem não é cabível de análise neste momento processual, uma vez que o argumento já foi apreciado em decisão proferida no dia 17/10/2000 (id. 68852986 - Pág. 436), portanto, acobertada pelo manto da preclusão.

Diante das razões expostas, REJEITO o incidente de impenhorabilidade, conforme fundamentação supra e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito apenas sobre a meação da devedora Lourdes Laurentino Prati. (...)”
– Grifo Nosso

Como bem observado pelo juízo
a quo,
consta nos autos a existência de Auto de Arrecadação dos Bens da Massa do Devedor Insolvente Januário Prati (ID.
130512205
- Pág. 1/8), evidenciando que o imóvel se encontra aparentemente abandonado.

Observo, ainda, que o próprio agravante em suas razões afirma o seguinte:

“Mesmo assim, importante se fazer essa ressalva, porquanto, o EXECUTADO,
em face de sua doença, que culminou, inclusive, com amputação de parte de sua perna esquerda, está se recuperando na casa do filho “Clodoaldo”, localizada às margens de sua pequena propriedade
, sendo certo que tão logo consiga melhorar a saúde e se adaptar à prótese que está prestes a colocar, retornará a residir em sua pequena propriedade, de onde sempre tira o sustento de sua família.”
– Grifo Nosso

Diante do referido contexto, há dúvidas quanto a comprovação de que o sustento da família der
iva da exploração do imóvel em questão, sobretudo considerando a própria condição física vivenciada pelo agravante e o grau de abandono constatado no Auto de Arrecadação.

Destaco, ainda, que as imagens acostadas pelo agravante não possuem o condão de alterar a conclusão do julgador primevo, mormente pela impossibilidade de se
confirmar que os animais pertencem ao imóvel objeto dos autos, podendo, inclusive, se referir à propriedade do filho do agravante, porquanto “localizada às margens de sua pequena propriedade”.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando as peculiaridades do caso, a ausência de provas robustas acerca da efetiva exploração da pequena propriedade rural pelo Agravante e a natureza provisória do agravo de instrumento, não vislumbro elementos suficientes para reformar a decisão agravada. Assim, mantenho a decisão que rejeitou o incidente de impenhorabilidade.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024